Tribunal: STF
Processo: RE 433458
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TELEFONISTA. ATIVIDADES INSALUBRES.
   APOSENTADORIA ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Alegação de violação direta e frontal dos
   arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição federal.
   Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional para a
   verificação de contrariedade à Constituição. Caracterizada ofensa
   reflexa ou indireta.
Falta de prequestionamento de dispositivos
   constitucionais. Matéria que não foi abordada nas razões de
   apelação ou mesmo em embargos declaratórios.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.